Tribunal: TJBA
Processo: 8021524-35.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8021524-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, VICTOR TANURI GORDILHO, LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE ITIV EM RAZÃO DE DISTRATO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida em ação declaratória ajuizada por CONSTRUTORA METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., que reconheceu a isenção do ITIV relativamente ao imóvel de matrícula nº 168.994, inscrito sob o nº 934.864-6 no cadastro imobiliário de Salvador/BA, em razão de distrato firmado entre as partes.

2. A parte autora havia firmado contrato de compra e venda com destinação vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, mas posteriormente foi celebrado distrato, restituindo o imóvel ao patrimônio do alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de ITIV pelo Município de Salvador sobre imóvel objeto de distrato de contrato vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, diante da legislação municipal que prevê isenção e exceções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação municipal (Lei nº 7.719/2009, com redação da Lei nº 8.421/2013) prevê isenção do ITIV para imóveis destinados ao PMCMV, e posterior cobrança apenas em caso de desvio de finalidade.

5. Não restou comprovado qualquer desvio de finalidade. O distrato foi celebrado pelas partes de comum acordo, sem violação à finalidade do programa.

6. A cobrança do imposto na hipótese configura ilegalidade, pois o imóvel retorna ao patrimônio do alienante sem transmissão onerosa definitiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8021524-35.2019.8.05.0001, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA 1ª V. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, e como interessados,
CONSTRUTORA METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
e
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.